Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707740-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Consoante decisão de ID 44959258, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas processuais, cujo prazo transcorreu in albis. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC/ art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora